Tribunal: TJES
Processo: 0049181-12.2013.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-05-25

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR DE COISA JULGADA. REJEITADA. AÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. CONTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTOS PESSOAIS ADUNADOS. EXAME GRAFOTÉCNICO. FRAUDE COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. NULIDADE. DESCONTOS INDEVIDOS. RESSARCIMENTO DE FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1)

Preliminar de coisa julgada:
A coisa julgada verifica-se quando se reproduz ação anteriormente ajuizada (art. 337, § 1º, do CPC/2015). Isto é, quando presente a tríplice identidade: mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido. Assim, sendo distintos a causa de pedir e os pedidos, inexiste em violação à coisa julgada. Precedentes do STJ.
Preliminar rejeitada.

2) Mérito:
a conclusão do laudo de exame grafotécnico é eloquente ao afirmar que as assinaturas constantes no segundo contrato não são autênticas, ou seja, não fluíram do punho escritor da segurada, razão pela qual o contrato impugnado releva-se nulo de pleno direito, porquanto não preenchidos os requisitos de validade do negócio jurídico dispostos no art. 104 do Código Civil.

3)
A nulidade do contrato fraudulento impõe sejam desconsiderados os efeitos jurídicos dele decorrentes, como a novação da dívida e os novos descontos em folha de pagamento, implementados em valores superiores ao primeiro contrato.

4)
Sob pena de enriquecimento ilícito, autoriza-se a compensação de valores em fase de liquidação.

5)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que para se determinar a repetição do indébito em dobro deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os arts. 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, o que não restou comprovado na presente hipótese.

6)
Não restam dúvidas que o caso em apreço revela contratação fraudulenta, em prejuízo da consumidora lesada, que suportou o ônus de cobranças indevidas aliadas a impossibilidade de solução pela via administrativa, mediante recalcitrância da seguradora. Danos morais configurados.

7)
O quantum deve atender de forma justa e suficiente a todas as funções atribuídas à indenização, quais sejam, a função satisfativa da vítima e a pedagógica do agressor.

8)
Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00, em consonância com os parâmetros adotados pelo TJES em casos análogos.

9)

Recursos conhecid
os e parcialmente providos.

10)
Honorários advocatícios sucumbenciais recursais majorados em 2%.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0049181-12.2013.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LIZERINA SIQUEIRA LYRIO e outros
APELADO: LIZERINA SIQUEIRA LYRIO e outros
RELATOR(A
):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0049181-12.2013.8.08.0035

SESSÃO: 28/02/2023

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR RODRIGO FERREIRA MIRANDA:-

(Acompanha a divergência do Desembargador Raphael Americano Câmara).

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

O nobre colega está acompanhando a divergência trazida pelo Desembargador Raphael, que é mínima.

Eu também acompanho a divergência do Desembargador Raphael, uma vez que está dando divergência e extensão de julgamento.

Só que eu vou fazer uma ressalva de que o Relator foi vencido, em parte mínima e não vejo justificativa, a não ser que o Relator decline, de forma específica (ele não está presente), à própria Relatoria. Porque é apenas a condição da data de inserção dos juros de mora.

Então, mantida a relatoria para o Desembargador José Paulo.

O Desembargador José Paulo votou. Todos acompanharam no mérito, com exceção dos juros.

Consta aqui o Desembargador Raimundo votando, acompanhando o Desembargador Raphael Câmara. Agora, o Desembargador Rodrigo e eu.

Então, finalizado o julgamento no mérito, o Desembargador José Paulo continua como Relator, devendo fazer a ressalva de que, vencido...inclusive, podemos usar essa técnica. O relator se propõe a fazer o registro de vencido e sempre manter a Relatoria, principalmente no PJE e na situação atual. A não ser que, futuramente, esse problema fique superado. Porque muda de Relator durante o julgamento e os processos ficam absolutamente travados para o seu prosseguimento.

*

ts*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO N.º 0049181-12.2013.8.08.0035

APELANTES: LIZERINA SIQUEIRA LYRIO E SABEMI SEGURADORA S/A

APELADOS: OS MESMOS

RELATO
R
: DES
. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

VOTO

Eminentes Pares, após analisar atentamente o voto proferido pel
o
Nobre
Relator,
Desembargador
José
Paulo Calmon Nogueira da Gama
,
registro que
alcancei a mesma conclusão
quanto à discussão de fundo
.
Contudo,
observo que deixou de fixar juros de mora sobre o valor da indenização por danos morais,
arbitrada
nesta segunda instância
.
Verifico, também, que
ao estabelecer a correção monetária, o fez
em
parâmetro diverso do adotado por este Sodalício
.
Identifico, ainda, que apesar de ter conferido parcial provimento ao recurso de apelação da Seguradora, condenou a sociedade empresária em honorários recursais.

O Relator conheceu do recurso de apelação interposto por
SABEMI SEGURADORA S/A

e
deu-lhe parcial provimento, para
reformar em parte a sentença e autorizar a compensação (art. 368, do CC, por ausência de cumprimento do primeiro contrato; outrossim, conheceu do apelo de
LIZE
R
INA SIQUEIRA LYRIO
e deu-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença e condenar a Seguradora recorrente no pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$5.000,00 (cinco mil reis)
.
E ao modificar parcialmente o entendimento exter
nado pelo juízo “a quo” e fixar indenização por dano
s
morais, estabeleceu a incidência de correção monetária a partir do arbitramento pelo INPC e nada falou acerca dos juros.
Outrossim, apesar de ter conferido parcial provimento ao apelo da Seguradora, fixou honorários recursais.

P
ortanto,
o
Relator ao prover em parte o apelo
de Lize
rina
Siqueira Lyrio
e
arbitrar indenização por
danos morais, não abordou os juros de mora e
estabeleceu, a meu ver, índice de
correção monetária
que não corresponde com o fixado na jurisprudência deste TJES
.

“
In casu”,
“
[...]
e
m se tratando de
responsabilidade contratual
[...] os juros de mora relativos ao dano moral fluem a partir da citação e a correção monetária a partir do arbitramento [...]
.
Como as condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002 devem adotar a Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, que é composta de juros moratórios e correção monetária, então, resta vedada a cumulação desta co
m correção monetária no mesmo período

[...]
”
(TJES, Apelação
n.º
030190040417, Relator: F
abio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, J
03/08/2021, D
J
23/08/2021).
Sobre o tema, colaciono os seguintes julgados deste Sodalício:

“
[...]
A condenação em danos morais decorreu de responsabilidade contratual, de modo que aplicável a exegese do art.405 do Código Civil. [...] Assim, i
ncidem juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (art. 406, do CC/02) desde a data da citação (art.405, CC) até a data do arbitramento pelo índice da CHJES. Após, deverá ser aplicada a taxa Selic, que engloba tanto os juros quanto a correção monetária, tendo em vista que esta última somente incide a partir do arbitramento (Súmula, nº 362, do STJ)

[...]”
(TJES, Embargos de Declaração
em Apelação n.º
035150205355, Relator: M
anoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, J
25/01/2021, D
J
02/02/2021).

“
[...]
Por se tratar de responsabilidade contratual, o termo inicial dos juros de mora é a data da citação
(REsp 1621375/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19-09-2017, DJe 26-09-2017)
e da correção monetária o arbitramento do
‘quantum’
, nos termos da Súmula 362 do colendo Superior Tribunal de Justiça
.
[...]

Quanto ao índice a ser utilizado para correção monetária e juros de mora, a teor do entendimento proclamado pelo Superior Tribunal de Justiça, deve-se aplicar a taxa SELIC
(STJ, AgRg no AREsp 776.698/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3ª T., j. 1.3.2016, DJe 8.3.2016).
Como mencionado índice é, simultaneamente, fator de correção monetária e de pagamento de juros moratórios, sobre o valor da indenização por danos morais deve incidir juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação até o arbitramento do
‘quantum’
e, a partir de então, unicamente a taxa SELIC

[...]”
(TJES, Apelação
n.º
024160328217, Relator Substituto: J
ulio Cesar Costa de Oliveira, Terceira Câmara Cível, J
24/11/2020, D
J
28/01/2021).

“
[...]
Tratando-se de reparação de dano moral, os juros de mora incidem desde a citação, no caso de responsabilidade contratual, pela taxa SELIC, vedada a sua cumulação com correção monetária, sob pena de ‘
bis idem’

[...]”

(TJES, Apelação
n.º
024170139315, Relatora: E
liana Junqueira Munhós Ferreira, Terceira Câmara Cível, J
15/09/2020, D
J
27/11/2020).

Por outro lado
,
o Relator, apesar de dar parcial provimento ao apelo de Sabemi Seguros S/A, condenou mencionada pessoa jurídica
em honorários recursais.
Ocorre que

“[...]
o STJ entendeu que ‘a fixação de honorários recursais, em favor do patrono da parte recorrida,
está adstrita às hipóteses de não conhecimento ou improvimento do recurso
’ (AgInt no REsp 1730549/RJ)
[...]” (TJMG, Embargos de Declaração n.º 1.0000.21.116090-8/002, Relator: Des. Wagner Wilson, 19ª Câmara Cível, J 28/10/2021, DJ 08/11/2021).

Acerca da matéria, seguem julgados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃ
O
CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E PENSIONAMENTO. CONTRADIÇÃO ACERCA DA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. VÍCIO SANADO. DESNECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. Vício de contradição sanado em relação a majoração dos honorários sucumbenciais recursais (§11º do art. 85 do CPC).
Para efeito da majoração dos honorários de sucumbência em sede recursal, é necessário o preenchimento cumulativo de alguns requisitos, dentre eles, "
o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo Relator
, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente"
(EDCL no AgInt no RESP 1.573.573/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017).
Se o recurso foi parcialmente provido, não falar em majoração dos honorários recursais

(TJMS; E
mbargos de Declaração n.º
0807967-86.2019.8.12.0002/50000; Rel
ator:
Des. João Maria Lós; Primeira Câmara Cível; DJMS 24/11/2022
).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DECISÃO QUE DEU PROVIMENTO AO APELO INTERPOSTO PELO AUTOR PARA MAJORAR O QUANTUM INDENIZATÓRIO. Recurso do apelante. Suscitada omissão. Decisão embargada que não teria arbitrado honorários recursais. Embargante que alega ser devida a majoração em razão de ter sido provida a insurgência. Não acolhimento. Aresto que expôs detidamente as razões que justificam o não arbitramento do encargo.
Verba honorária recursal que não é devida em decorrência do provimento do apelo,
mas, sim, na hipótese de não conhecimento integral ou improvimento
. Decisão mantida na íntegra. Aclaratórios conhecidos e rejeitado
(TJSC; A
pelação n.º
0302299-36.2017.8.24.0033; Rel
ator:
Des. Osmar Nunes Júnior; Sétima Câmara de Direito Civil; J 10/11/2022).

T
ratando-se de parcial provimento de apelo, por conseguinte, não cabem honorários recursais
, consoante jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. RMC E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA.
[...]

H
onorários advocatícios recursais.
Parcial provimento

do recurso. Hipótese em que não cabe a majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015
. Recurso conhecido e parcialmente provido
(TJSC; APL 5001400-16.2022.8.24.0012; Terceira Câmara de Direito Comercial; Relª Des. Dinart Francisco Machado; Julg. 01/12/2022).

APELAÇÃO
[...]
ÔNUS SUCUMBENCIAIS. HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
[...]

Em razão do parcial provimento do apelo, não há que se falar em honorários recursais à luz do precedente do STJ
(EDCL no RESP nº 1.746.789/RS, Relª. Minª. Nancy Andrighi, DJ 03/10/2018)
. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
(TJGO;
Apelação n.º
5681335-58.2019.8.09.0051; Rel
ator:
Juiz Subst. Paulo César Alves das Neves; Terceira Câmara Cível; J 25/11/2022; DJ 29/11/2022).

Diante do exposto, e por despiciendas outras considerações, acompanho
a conclusão alcançada pel
o
Cult
o
Relator, Desembargador

José Paulo Calmon Nogueira da Gama
,
para

CONHECER
do
recurso de apelação interposto
por
SABEMI SEGURADORA S/A

e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
reformar em parte a sentença e autorizar a compensação (art. 368, do CC) por ausência de quitação do primeiro contrato; e também no ponto em que
CONHECEU
do apelo de
LIZE
R
INA SIQUEIRA LYRIO
e
DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando parcialmente o édito sentencial para condenar Sabemi Seguradora S/A no pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais)
.

Entretanto,
com as devidas vênias,
registro
a necessidade de fixar os respectivos acessórios legais sobre mencionada importância
nos seguintes termos:

sobre a indenização por danos morais
i
ncidem juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (art. 406, do CC/02) desde a data da citação (art.405, CC)
e correção monetária
até a data do arbitramento
nesta segunda instância
pelo índice da C
G
JES. Após, deverá ser aplicada a taxa Selic, que engloba tanto os juros quanto a correção monetária, tendo em vista que esta última somente incide a partir do arbitramento (Súmula, nº 362, do STJ).

Estabeleço, também, de modo diverso do Nobre Colega que não deve haver condenação de Sabemi Seguros S/A em honorários recursais, pois o apelo
da referida sociedade empresária
foi parcialmente provido.

É como voto.

Vitória, 05 de dezembro de 2022.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 05/12/2022 às 12:41:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
44825305122022
.

Eminentes Pares,

Rememoro que trata-se de recurso de apelação interposto por
SABEMI SEGURADORA S/A.
, ao qual o eminente
Relator Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama
, deu parcial provimento, para reformar, em parte, a sentença e autorizar a compensação (368, CC) por ausência de quitação do primeiro contrato, bem como deu parcial provimento ao recurso de
LIZERINA SIQUEIRA LYRIO
para condenar
Sabemi Seguradora S/A.,
ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00.

Com relação à fixação de indenização por danos morais, estabeleceu a incidência de correção monetária a partir do arbitramento, pelo INPC.

O eminente
Desembargador Raphael Americano Câmara
abriu divergência, apenas para fixar os respectivos acessórios legais nos seguintes termos: sobre a indenização por danos morais incidem juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (406, do CC) desde a data da citação (405, CC) e correção monetária até a data do arbitramento nesta segunda instância, pelo índice da CGJES. Após, deverá ser aplicada a taxa Selic, que engloba tanto os juros quanto a correção monetária, tendo em vista que esta última somente incide a partir do arbitramento (Súmula, nº 362, do STJ). Estabeleceu ainda, que não deve haver condenação de Sabemi Seguros S/A., em honorários recursais, pois o apelo da referida sociedade empresária foi parcialmente provido.

Após detida análise dos votos que me antecederam, coaduno-ME com o entendimento firmado pelo
eminente Desembargador Raphael Americano Câmara
, uma vez que devem ser fixados os juros de mora e a correção monetária com relação aos danos morais outrora concedidos.

Nesse ponto, registra-se que a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça vem se solidificando no sentido de que, em se tratando de reparação por danos morais, os juros de mora incidem desde a citação e a correção monetária
somente incide a partir do arbitramento (Súmula, nº 362, do STJ)
, quando será aplicada a taxa Selic, que engloba tanto os juros quanto a correção monetária.

No tocante aos honorários recursais, tendo em vista que foi dado parcial provimento, incabível a sua majoração em segundo grau, consoante as jurisprudências já lançadas pelo eminente colega que me antecedeu.

Pelo exposto, peço vênia para divergir do eminente Desembargador Relator, tão somente em relação aos valores acessórios à fixação dos danos morais e aos honorários recursais, seguindo o entendimento exarado no voto divergente do eminente Desembargador Raphael Americano Câmara.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0049181-12.2013.8.08.0035

RELATOR : DES. JOSÉ PAULO NOGUEIRA DA GAMA

VOTO VISTA : DES.
SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RECORRENTE/

RECORRIDO :
LIZERINA SIQUEIRA LYRIO

RECORRENTE/

RECORRIDO :
SABEMI SEGURADORA S/A

VOTO VISTA

O SENHOR DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA.

Trata-se da continuação de julgamento d
e
apelaç
ões cíveis interpostas por
LIZERINA SIQUEIRA LYRIO
e por
SABEMI SEGURADORA S/A
, por inconformadas com a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na presente ação declaratória c/c reparação por danos morais, para declarar a nulidade de contrato de assistência financeira e proposta de seguro, determinando o ressarcimento dos descontos em folha de pagamento.

Iniciado o julgamento, o Relator, Desembargador José Paulo Nogueira da Gama, rejeitou a preliminar de coisa julgada, suscitada por
SABEMI SEGURADORA S/A.

No mérito, deu parcial provimento ao recurso de SABEMI SEGURADORA S/A,
para autorizar a compensação (art. 368 do Código Civil) por ausência de quitação do primeiro contrato, e deu parcial provimento ao recurso de
LIZERINA SIQUEIRA LYRIO
,
para condenar
SABEMI SEGURADORA S/A
ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como ao pagamento de honorários recursais, fixados
em 2% do valor da condenação, a serem acrescidos ao valor fixado em sentença.

O Desembargador Raphael Americano Câmara acompanhou a conclusão alcançada pelo Relator. Inaugurou parcial divergência, apenas para
acrescentar,
sobre a indenização por danos morais, juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (art. 406, do CC/02) desde a data da citação (art. 405, CC) e correção monetária até a data do arbitramento, nesta segunda instância, pelo índice da CGJES. Após, deverá ser aplicada a taxa Selic, que engloba tanto os juros quanto a correção monetária, tendo em vista que esta última somente incide a partir do arbitramento (Súmula, nº 362, do STJ).

Divergiu, outrossim, do Relator, quanto aos honorários recursais fixados em desfavor da Sabemi Seguros S/A, por reputar indevida a
condenação, pois o apelo
da mesma
foi parcialmente provido.

O Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro divergi
u
do eminente Desembargador Relator apenas em relação aos valores acessórios à fixação dos danos morais e aos honorários recursais, ponto em que
acompanhou
o entendimento
manifestado
no voto divergente do Desembargador Raphael Americano Câmara.

Pedi vista dos autos, em razão da divergência, e, após examinar os autos, não tenho dúvidas em acompanhar a conclusão alcançada pelo Relator, no que tange à rejeição da alegação de coisa julgada, e quanto ao provimento parcial do recurso da Autora, para condenar a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais, fixados em R$ 5.000,00, e da Requerida, para autorizar a compensação dos débitos relativos ao primeiro contrato com o ressarcimento referente ao segundo contrato, declarado nulo na presente demanda.

Divirjo em parte do Relator, para registrar que, sobre o valor fixado a título de indenização por danos morais, devem incidir: (i) juros de mora
de 1% (um por cento) ao mês (artigo 406, do CC), no período compreendido entre o evento danoso (Súmula 54 do STJ
1
) e o arbitramento da indenização por danos morais; e (ii) taxa Selic, que engloba tanto os juros quanto a correção monetária, a partir do arbitramento da indenização, tendo em vista que esta última somente incide a partir deste momento (Súmula nº 362, do STJ).
2

Acompanho em parte a divergência inaugurada pelo Desembargador Raphael Americano Câmara,
para reputar indevida a condenação de Sabemi Seguros S/A ao pagamento de honorários recursais
, pois o apelo
da mesma
foi parcialmente provido, e, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a majoração dos honorários, em sede recursal, é cabível em casos de recursos não conhecidos integralmente ou desprovidos. Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO MONOCRÁTICA NÃO ATACADA. INADMISSIBILIDADE. REGRA TÉCNICA DE CONHECIMENTO RECURSAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 315/STJ. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO § 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VIABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não se admite a interposição de Embargos de Divergência na hipótese de não ter sido analisado o mérito do Recurso Especial, conforme a Súmula 315/STJ.

2. A questão que sobeja em divergência é quanto ao cabimento ou não de honorários de advogado nesta fase recursal, novidade instituída pelo Novo Código de Processo Civil.

3. Os critérios de cabimento dos honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art. 85 do novo CPC, já foram tema de discussão na Terceira Turma, na sessão de 4 de abril de 2017, no julgamento dos EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ, o que levou à uniformização do tema no âmbito daquele órgão julgador.

4. Tais critérios foram reavaliados pela Segunda Seção, no julgamento do AgInt nos Embargos de Divergência em REsp 1.539.725-DF, os quais passam a ser adotados como entendimento desta egrégia Corte Especial.

5.
É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.

6. Não haverá honorários recursais no julgamento de Agravo Interno e de Embargos de Declaração apresentados pela parte que, na decisão que não conheceu integralmente de seu recurso ou negou-lhe provimento, teve imposta contra si a majoração prevista no § 11 do art. 85 do CPC/2015.

7. Com a interposição de Embargos de Divergência em Recurso Especial tem início novo grau recursal, sujeitando-se o embargante, ao questionar decisão publicada na vigência do CPC/2015, à majoração dos honorários sucumbenciais, na forma do § 11 do art. 85, quando indeferidos liminarmente pelo relator ou se o colegiado deles não conhecer ou negar-lhes provimento.

8. Quando devida a verba honorária recursal, mas, por omissão, o Relator deixar de aplicá-la em decisão monocrática, poderá o colegiado, ao não conhecer do respectivo Agravo Interno ou negar-lhe provimento, arbitrá-la ex officio, por se tratar de matéria de ordem pública, que independe de provocação da parte, não se verificando reformatio in pejus.

9. Da majoração dos honorários sucumbenciais promovida com base no § 11 do art. 85 do CPC/2015 não poderá resultar extrapolação dos limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido artigo.

10. É dispensada a configuração do trabalho adicional do advogado para a majoração dos honorários na instância recursal, que será considerado, no entanto, para quantificação de tal verba.

11. In casu, denota-se: a) a majoração da verba, no caso que ora se examina, decorre da inadmissão dos Embargos de Divergência - o que, como visto, trouxe novo grau recursal com sua interposição; b) a lei não exige comprovação do efetivo trabalho adicional realizado pelo advogado da parte recorrida para a majoração dos honorários. O trabalho adicional realizado pelo advogado da parte recorrida, em grau recursal, deve ser tido como critério de quantificação, e não como condição para majorar os honorários.

12. Quanto à matéria, precedentes do Pretório Excelso: ARE 898.896 AgR-EDv-AgR/RJ - Relator Ministro Dias Toffolli, julgado em 24/02/2017, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017; ARE 859.077 AgR-ED-EDv-AgR/AC - Relator Ministro Marco Aurélio, julgado em 23/03/2017, Tribunal Pleno, DJe de 29/5/2017.

13. Cabível a majoração dos honorários recursais em desfavor da parte insurgente, nos termos da decisão agravada.

14. Agravo Interno não provido.

(AgInt nos EAREsp n. 762.075/MT, relator Ministro Felix Fischer, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 19/12/2018, DJe de 7/3/2019.)”

Em face do exposto,
a conclusão alcançada pelo Relator, no que tange à rejeição da alegação de coisa julgada, e quanto ao provimento parcial do recurso da Autora, para condenar a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais, fixados em R$ 5.000,00, e da Requerida, para autorizar a compensação dos débitos relativos ao primeiro contrato com o ressarcimento referente ao segundo contrato, declarado nulo na presente demanda.

Divirjo em parte do voto prolatado pelo Relator, para que, sobre o valor da indenização por danos morais, incidam: (i)
juros de mora
de 1% (um por cento) ao mês (artigo 406, do CC), no período compreendido entre o evento danoso (Súmula 54 do STJ
3
) e o arbitramento da indenização por danos morais; e (ii) taxa Selic, que engloba tanto os juros quanto a correção monetária, a partir do arbitramento da indenização, tendo em vista que esta última somente incide a partir deste momento (Súmula nº 362, do STJ).
4

Acompanho em parte a divergência inaugurada pelo Desembargador Raphael Americano Câmara,
para reputar indevida a condenação de Sabemi Seguros S/A ao pagamento de honorários recursais
, pois o apelo
da mesma
foi parcialmente provido.

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

1

“[...]
Os juros moratórios incidentes sobre os danos morais decorrentes de responsabilidade extracontratual fluem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ. Precedentes. [...]” (AgInt no AREsp 1877705/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2021, DJe 02/12/2021)

2

“[...]
Em relação ao termo a quo de incidência da correção monetária, de acordo com a Súmula 362/STJ, este deverá ser a partir da data do arbitramento da indenização por danos morais. Precedentes. [...]”

(AgInt no AREsp 1877705/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2021, DJe 02/12/2021)

3

“[...]
Os juros moratórios incidentes sobre os danos morais decorrentes de responsabilidade extracontratual fluem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ. Precedentes. [...]” (AgInt no AREsp 1877705/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2021, DJe 02/12/2021)

4

“[...]
Em relação ao termo a quo de incidência da correção monetária, de acordo com a Súmula 362/STJ, este deverá ser a partir da data do arbitramento da indenização por danos morais. Precedentes. [...]”

(AgInt no AREsp 1877705/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2021, DJe 02/12/2021)

VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE COISA JULGADA
SUSCITADA POR
SABEMI SEGURADORA S/A
:

Insurge-se
Sabemi Seguradora S/A
quanto ao processamento e julgamento da presente demanda em virtude de sentença de mérito transitada em julgado nos autos do processo nº 0019929-95.2012.8.08.0035.

Entretanto, não encontra relevo tal linha de argumentação, na medida em que não se observa ofensa à autoridade da coisa julgada material.

Segundo se depreende, não se cuida de repetição de demanda anterior, haja vista a
parcial distinção entre as causas de pedir próximas e remotas e os pedidos
mediatos e imediatos
.

Quanto à ação primeva, a causa de pedir aludia a descontos indevidos do
primeiro contrato
, limitando-se os pedidos ao ressarcimento das diferenças e indenização por danos morais.ado outro, a ação ora em exame tem por
causa petendi
a falsidade material do
segundo contrato
, cujos pedidos são, respectivamente, a declaração de falsidade, a ilegalidade dos descontos, a ineficácia da obrigação e consequente indenização por danos morais.

Nesse sentido, a doutrina de Daniel Amorim Assumpção Neves elucida:

“
Havendo a modificação de qualquer um desses elementos da demanda, ainda que parcialmente
(p. ex., novos fatos jurídicos com a manutenção da mesma fundamentação jurídica), a
fasta-se qualquer impedimento ao novo julgamento
, considerando-se tratar de nova demanda, ainda que consideravelmente parecida com aquela que já foi julgada e cuja decisão está protegida pela coisa julgada material”. (
in:
Manual de Processo Civil, 10
a
edição. Salvador: Jus Podivm, 2018, p. 881)

Confira-se, a respeito, os precedentes da Corte de Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. AUSÊNCIA DE PEDIDO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. CONFIGURAÇÃO. [...] 3.
A coisa julgada verifica-se quando se reproduz ação anteriormente ajuizada (art. 337, § 1º, do CPC/2015). Isto é, quando presente a tríplice identidade: mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido. Assim, sendo distintos a causa de pedir e os pedidos, inexiste em violação à coisa julgada.
[...] 7. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp n. 1.989.089/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 28/4/2022.)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COISA JULGADA. REEXAME DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. "REFORMATIO IN PEJUS". IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte,
para o reconhecimento da coisa julgada, faz-se necessária a tríplice identidade - mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido
-, o que ocorreu na circunstância em exame. [...] 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.563.505/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 10/8/2020, DJe de 14/8/2020.)

Do exposto,
rejeito a preliminar.

MÉRITO:

Cinge-se a controvérsia recursal a aferir a regularidade da relação contratual e as consequências jurídicas dela decorrentes.

Conforme se depreende, em julho de 2011 as partes firmaram contrato de assistência financeira n.º 690.415, mediante a liberação de R$ 7.317,50 a serem pagos em 60 prestações mensais de R$ 249,00.

Passados alguns meses,
Lizerina Siqueira Lyrio
observou o incremento dos descontos em folha, cuja origem remonta ao novo contrato n.º 750.158, celebrado em março de 2012 e posteriormente reputado inidôneo pelo laudo de exame grafotécnico de fls. 228/246.

Feita essa observação, passo a análise conjunta dos apelos.

Na hipótese, a conclusão do laudo de exame grafotécnico (fls. 228/246) é eloquente ao afirmar que
as assinaturas constantes no segundo contrato não são autênticas, ou seja, não fluíram do punho escritor da segurada
, razão pela qual o contrato impugnado releva-se nulo de pleno direito, porquanto não preenchidos os requisitos de validade do negócio jurídico dispostos no art. 104 do Código Civil.

Nesse sentido, a nulidade do contrato fraudulento impõe sejam desconsiderados os efeitos jurídicos dele decorrentes, como a novação da dívida e os novos descontos em folha de pagamento, implementados em valores superiores ao primeiro contrato.

Por seu turno, sob pena de enriquecimento ilícito, autoriza-se a compensação de valores em fase de liquidação do julgado, tornando-se sem efeito a amortização do contrato de assistência financeira n.º 690.415, válido e eficaz, pelo contrato n.º 750.158, este cominado de nulidade absoluta.

A repetição em dobro do indébito exige a conjugação do pagamento indevido com a má-fé do credor, circunstância esta que não se observa no caso em apreço, não restando configurados, portanto, os requisitos o parágrafo único do art. 42 do CDC:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais,
salvo hipótese de engano justificável.

Acerca do assunto, é assente a jurisprudência do TJES:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ALEGADA [...] CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDA PROVA GRAFOTÉCNICA PRODUZIDA FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA DO AUTOR DESCORTINADA RISCO DA ATIVIDADE BANCÁRIA [...] REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO DESCABIMENTO AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DEDUÇÃO DO MONTANTE EFETIVAMENTE RECEBIDO PELO REQUERENTE RELAÇÃO DE CONSUMO DANO MORAL CARACTERIZADO IN RE IPSA QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. [...] 3)
O autor reconhece ter contratado o empréstimo em 2010, mas não a sua renovação em 2013, de modo que, sendo impugnada a assinatura nele inserida como sendo sua, deduz-se possível ocorrência de fraude na sua formalização
. 4) Esclareceu o perito que, do cotejo entre as amostras de assinatura do autor e aquela inserida na cédula de crédito bancário, existem divergências entre punhos escritores e concluiu que os exames por ele realizados apontam de maneira definitiva e categórica para a duplicidade de punhos escritores e, portanto levando a conclusão definitiva de que os lançamentos de assinaturas no documento examinado no Item II (Documento Questionado), não promanou do punho escritor de Sebastião Braz da Rocha. 5) O fato relatado decorre da própria atividade desenvolvida pelo banco, isto é, o chamado risco da atividade bancária, que não pode ser transferido ao consumidor, considerando que a contratação aperfeiçoou-se mediante falsa assinatura. 6)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que para se determinar a repetição do indébito em dobro deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os arts. 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, o que não restou comprovado na presente hipótese.
7) Tem razão ao banco apelante ao pretender a dedução, da soma a ser restituída pelo autor, do montante por ele efetivamente recebido, tendo sido comprovado somente o recebimento de R$ 2.063,42 (dois mil e sessenta e três reais e quarenta e dois centavos), relativamente ao negócio jurídico desconstituído. 8) É pacífica a jurisprudência no sentido de que não há necessidade da parte provar que houve o dano moral com reflexo patrimonial para que alcance a indenização em hipóteses dessa natureza, por haver presunção neste sentido em favor do ofendido quando o fato gerador decorrer de relação de consumo. 9) Levando-se em conta os critérios da razoabilidade, grau de culpa, porte econômico das partes e da própria gravidade do fato, é razoável e proporcional a importância de R$5.000,00 (cinco mil reais) fixada na sentença a título de indenização por danos morais, devendo ser mantida inalterada a sentença neste particular. 10) Apelação cível conhecida e parcialmente provida. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048160021514, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/07/2021, Data da Publicação no Diário: 28/07/2021)

Neste contexto, revela-se escorreita a decisão de origem, que determinou o ressarcimento
de forma simples
dos valores indevidamente cobrados.

Relativamente ao pedido de indenização por danos morais, assiste razão à segurada.

Não restam dúvidas que o caso em apreço revela contratação fraudulenta, em prejuízo da consumidora lesada, que suportou o ônus de cobranças indevidas aliadas a impossibilidade de solução pela via administrativa, mediante recalcitrância da seguradora.

O
quantum
deve atender de forma justa e suficiente a todas as funções atribuídas à indenização, quais sejam, a função satisfativa da vítima e a pedagógica do agressor.

Nessa esteira, tomando-se por parâmetro os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
Sabemi Seguradora S/A
deve ser condenada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Confira-se, para tanto, a jurisprudência deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONSUMIDORA IDOSA. DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A demanda pauta-se na alegação autoral de que estaria sofrendo descontos em seu benefício previdenciário por suposto empréstimo que nunca fora tomado junto à instituição financeira requerida, tendo o juízo originário concluído pela declaração de inexistência dos débitos dele decorrentes. 2. Há diversas evidências no caderno processual que apontam a nulidade da contratação tomada, eis que, ao que tudo indica, foi realizada por terceiros de forma fraudulenta. [...]
4. No que tange aos danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício sofrer drástica redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado, e precisou diligenciar junto ao banco diversas vezes na tentativa de solucionar o problema. sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de origem, justo e adequado.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 011200209754, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação no Diário: 01/12/2021)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA DESCONTOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ÔNUS DA PROVA INVERTIDO RESTITUIÇÃO EM DOBRO MÁ-FÉ CONSTATADA DANOS MORAIS IN RE IPSA HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EXORBITANTES RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1-
Hipótese em que, a partir do conjunto probatório, é possível presumir que a Autora foi vítima de fraude, na medida em que não celebrou contrato de empréstimo consignado com o banco
, de modo que a recusa deste em apresentar o contrato original, inviabilizando a realização da perícia grafotécnica, aponta para a manutenção da declaração de inexistência de relação jurídica e do débito discutido. [...] .
4- Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00, em consonância com os parâmetros adotados pelo TJES em casos análogos.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 011180054758, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/10/2021, Data da Publicação no Diário: 03/11/2021)

O
quantum
indenizatório deve ser corrigido pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recu
r
so
de
Sabemi Seguradora S/A
e a ele dou parcial provimento
para autorizar a compensação (art. 368 do Código Civil) por ausência de quitação do primeiro contrato,

bem como
conheço do recurso de
Lizerina Siqueira Lyrio
e a ele dou parcial provimento
para condenar
Sabemi Seguradora S/A
ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00.

Condeno
Sabemi Seguradora S/A
ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais recursais, fixados em 2% do valor da condenação, a serem acrescidos

a
o valor
fixado em sentença.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte

EMENTA

CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR DE COISA JULGADA. REJEITADA. AÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. CONTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTOS PESSOAIS ADUNADOS. EXAME GRAFOTÉCNICO. FRAUDE COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. NULIDADE. DESCONTOS INDEVIDOS. RESSARCIMENTO DE FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1)

Preliminar de coisa julgada:
Verifica-se a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada (art. 337, § 1º, do CPC/2015). Isto é, quando presente a tríplice identidade: mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido. Assim, sendo distintos a causa de pedir e os pedidos, inexiste em violação à coisa julgada. Precedentes do STJ.
Preliminar rejeitada.

2) Mérito:
a conclusão do laudo de exame grafotécnico é eloquente ao afirmar que as assinaturas constantes no segundo contrato não são autênticas, ou seja, não fluíram do punho escritor da segurada, razão pela qual o contrato impugnado se revela nulo de pleno direito, porquanto não preenchidos os requisitos de validade do negócio jurídico dispostos no art. 104 do Código Civil.

3)
A nulidade do contrato fraudulento impõe sejam desconsiderados os efeitos jurídicos dele decorrentes, como a novação da dívida e os novos descontos em folha de pagamento, implementados em valores superiores ao primeiro contrato.

4)
Sob pena de enriquecimento ilícito, autoriza-se a compensação de valores em fase de liquidação.

5)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que para se determinar a repetição do indébito em dobro deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determina o art. 940 do Código Civil e parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, o que não restou comprovado na presente hipótese.

6)
Não restam dúvidas que o caso em apreço revela contratação fraudulenta, em prejuízo da consumidora lesada, que suportou o ônus de cobranças indevidas aliadas a impossibilidade de solução pela via administrativa, mediante recalcitrância da seguradora. Danos morais configurados.

7)
O
quantum
deve atender de forma justa e suficiente a todas as funções atribuídas à indenização, quais sejam, a função satisfativa da vítima e a pedagógica do agressor.

8)
Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00, em consonância com os parâmetros adotados pelo TJES em casos análogos.

9)
Sobre o valor da indenização por danos morais devem incidir
j
uros de mora
de 1% ao mês desde a data da citação até o arbitramento em segunda instância. A
c
orreção
m
onetária
dar-se-á até a data de arbitramento pelo índice da CGJES. Após, deverá ser aplicada apenas a Taxa Selic, que abrange ambos consectários.

10)

Recursos conhecid
os e parcialmente providos.

Indevida a majoração dos honorários advocatícios recursais em razão do provimento parcial.

1
1
)

Tese vencida:

Quantum
indenizatório corrigido pelo INPC desde o arbitramento. Honorários advocatícios sucumbenciais recursais majorados em 2%.

DECISÃO
Por maioria, dar parcial provimento aos apelos.